Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714154-63.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIACAO PIONEIRA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 83, §3, II, CPC. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 90, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE. 1 - Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida. 2 - Com efeito, ao contrário do que sustenta o Ente Distrital, a decisão monocrática não deixou de observar o disposto no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme esclarecido na decisão que apreciou os embargos opostos pela parte ora embargada, os honorários observaram a norma prevista no §3o do referido artigo 85, de modo que, atentando-se à natureza da demanda e aos trabalhos realizados pelos advogados, ajustou-se os honorários no percentual máximo permitido pelo inciso II, isto é, em 10% do valor atribuído à causa. 3 - Inexistem fundamentos para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo de 8%, uma vez que se deve levar em consideração, sobretudo, os trabalhos realizados pelos patronos da empresa ora embargada, conforme preconiza o §2o do referido artigo 85 do CPC. 4 - Do mesmo modo, tem-se que não assiste razão ao agravante quanto à pretensão para que os honorários sejam reduzidos, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, já que a edição superveniente das Portarias 71 e 72 não se equiparam ao reconhecimento do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação. 5 - Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 85, §3o, e 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários deveriam ter sido fixados no patamar mínimo de 8% (oito por cento) e não de 10% (dez por cento). Sucessivamente, argumenta que embora não tenha havido propriamente o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, as novas portarias, já aplicadas, evidenciam o equacionamento administrativo da pretensão da recorrida, tanto que pleiteou a perda de objeto da ação, de modo que os honorários, fixados no percentual mínimo de 8% (oito por cento), deveriam ser reduzidos pela metade, por força da aplicação do artigo 90, §4o,do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §3o, e 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028